Tribunal: STF
Processo: ARE 1570697
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Preclusão. Questão constitucional. Inadmissibilidade. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário com Agravo, o qual havia sido interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de Recurso Especial. O Recurso Especial, por sua vez, confirmou acórdão de segundo grau que julgara improcedente ação de usucapião de imóvel pertencente à massa falida, sob o fundamento de que a falência, decretada antes do início da posse para usucapião, impedia a aquisição por usucapião.



2. A recorrente argumenta a inexistência de necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional.



II. Questão em discussão



3. Questão em discussão: verificar se o recurso cumpre os requisitos de admissibilidade.



III. Razões de decidir



4. A irresignação da recorrente não merece prosperar. Embora haja plausibilidade nas alegações sobre a inexistência de necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional, a questão constitucional encontra-se preclusa.



5. O Recurso Extraordinário foi interposto contra decisão no âmbito de Recurso Especial que, em essência, confirmou o acórdão de segundo grau. Se a parte entendia que a interpretação do ordenamento jurídico violava diretamente a Constituição Federal, deveria ter interposto Recurso Extraordinário contra o acórdão de segundo grau, e não contra a decisão do STJ.



6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inadmissibilidade de Recurso Extraordinário interposto contra julgamento de Recurso Especial quando a questão constitucional já havia surgido no acórdão de segundo grau e o Recurso Extraordinário não foi interposto simultaneamente ao Recurso Especial, gerando a preclusão da discussão sob o ângulo constitucional.



IV. Dispositivo



7. Recurso desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: artigos 5º, incisos XXII, XXIII e XXXV, e 170, inciso III, da Constituição Federal



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1147178 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.10.2018; STF, ARE 1391335 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 07.03.2023.